Tribunal: CARF
Processo: 19515.001183/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001183/2004-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.530 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
COMPETÊNCIA 1a SEÇÃO
Recorrente
COMERCIAL KATINA TOYS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário nesta Terceira Seção para declinar da competência à Primeira Seção de
Julgamento. Vencida a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula (relatora), que apresentou
voto de mérito. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ)
Rio de Janeiro II que julgou procedente em parte o lançamento, no sentido de: a) manter as
diferenças relacionadas no demonstrativo constante do voto, relativas ao PIS e a COFINS dos
períodos de apuração 01/2000 a 12/2000; e b) manter em sua integralidade os valores relativos
ao PIS e à COFINS exigidos para os fatos geradores ocorridos em 1999.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001183/2004-41
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.530 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Versa o processo sobre autos de infração para a exigência das contribuições
sociais de PIS/Pasep e Cofins, abrangendo os períodos de apuração de fevereiro de 1999 e abril
de 1999 a dezembro de 2000, em face da diferença apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago, nos valores de R$159.239,58 e R$ 734.965,49, respectivamente, incluindo
principal, multa de oficio e juros de mora, calculados até 31/05/2004.
Constatou a fiscalização que:
a) O contribuinte declarou as contribuições em DCTF e DIPJ calculadas sobre
valores de receita inferiores ao contabilizado e registrado no livro de Saída de Mercadorias n°s 2
e 3, conforme quadros demonstrativos juntados; e
b) A omissão de receitas constatada no ano de 1999 foi devidamente ajustada
como reflexo da ação principal (IRPJ e CSLL).
Após ser cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese: a) em face da decadência não poderiam ser exigidos no auto de infração quaisquer
tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de 30/06/1999; b) há nulidade do auto de
infração por vício formal e cerceamento do direito de defesa; c) os débitos exigidos para o ano de
1999 são inconsistentes, já que as DCTF refletem exatamente as receitas sujeitas ao PIS e à
COFINS; e d) no que se refere ao ano de 2000, parte relevante das saídas lançadas no Livro de
Saídas mencionado são remessas a titulo de consignação, demonstração, amostra, bonificação,
etc. não gerando receitas para a impugnante;
A DRJ acatou em parte os argumentos da impugnante sob os seguintes
fundamentos principais:
- O primeiro fato gerador ocorreu em fevereiro de 1999, vencendo a contribuição
devida em março de 1999. Tendo ocorrido a ciência da autuação em junho de 2004, o
lançamento efetuado não foi alcançado pelos efeitos da decadência, uma vez que o prazo legal
para constituição das contribuições devidas iniciou-se em 01/01/2000, encerrando-se somente em
31/12/2009.
- Havendo alguma falha na contabilidade ou no preenchimento das declarações da
empresa, competiria à impugnante apresentar argumentos concretos, acompanhadas de
documentos capazes de justificar e provar o alegado, o que, no presente caso, não foi
providenciado, devendo, consequentemente, ser mantido o lançamento em relação aos períodos
de apuração do ano de 1999.
- Para os fatos geradores ocorridos em 2000, as saídas de mercadorias decorrentes
de operações classificadas nos códigos 5.12 e 6.12 referem-se a vendas e os valores assim
registrados no livro analisado representam receita auferida pela empresa e em decorrência,
devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, devem ser excluídos os
valores escriturados no Livro Registro de Entrada a titulo de devolução de vendas, nos códigos
1.32 e 2.32, conforme previsto no artigo 3 °, § 2°, inciso I da Lei 9.718/98.
Cientificada dessa decisão em 18/06/2008, a interessada apresentou recurso
voluntário em 18/07/2008, sob os seguintes pedidos:
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.530 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

i. o fisco federal decaiu de seu direito de lançar o crédito tributário relativo aos fatos
geradores ocorridos até 30.06.99, por força do quanto disposto no artigo 146, III, da
Constituição Federal, c.c. artigo 150, §4°, do Código Tributário Nacional (...).
ii. as autuações fiscais de PIS e Cofins de 1999 foram pautadas inteiramente na
presunção de que divergências entre os lançamentos contábeis [e DIPJ] e as DCTF, o
que constituiria omissão de receitas; isso, obviamente, não sustenta uma cobrança
tributária, sendo a autuação ilíquida e incerta; quanto às cobranças do ano 2000, elas
não são devidas porquanto amparadas unicamente no Livro de Saídas n.° 3, relativo ao
ICMS; ora, como se sabe, nem todas as saídas contábeis representam efetivo ingresso de
receitas sujeitas à tributação pelo PIS e pela Cofins; este E. Conselho de Contribuinte já
reconheceu em casos anteriores, inclusive, que os livros de ICMS não podem amparar,
isoladamente, autuações de IRPJ, CSLL, PIS ou Cofins;
iii. como se não bastasse, foi incluída na base de cálculo de PIS e de Cofins a parcela
correspondente ao ICMS de competência dos Estados. A quantia relativa a este imposto,
por não configurar receita da Recorrente, deve ser imediatamente excluída da apuração
de PIS e de Cofins. Este entendimento está consentâneo com o voto do Ministro Marco
Aurélio, proferido nos autos do Recurso Extraordinário n.° 240.785-2/MG; e
iv. por fim, não se podem aplicar juros sobre multa (...).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Em meu entendimento o processo encontrava-se apto para julgamento nesta 3a
Seção de Julgamento do CARF, conforme voto de mérito apresentado na sessão de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula
Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Em sessão, ousei em divergir da I. Conselheira Relatora quanto à admissibilidade
do recurso, sendo acompanhada pela maioria do Colegiado, pelas seguintes razões.
Atentando-se para o Auto de Infração lavrado, possível confirmar que o presente
lançamento é um lançamento reflexo do IRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos de
prova (omissão de receita, em especial quanto ao ano calendário de 1999). É o que se depreende
do Termo de Constatação e planilhas das e-fls. 149/152, anexados ao Auto de Infração:
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.530 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.530 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.530 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

O presente lançamento é, portanto, reflexo do IRPJ, na forma do art. 6o, §1o, III,
do Regimento Interno deste Conselho - RICARF, aprovado pela Portaria n.o 343/2015:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por: (...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos. (grifei)
Com isso, a competência para a apreciação e julgamento deste processo é da 1a
Seção de Julgamento, na forma do art. 2o, IV, do Anexo II do RICARF, na redação dada pela
Portaria MF no 152/2016:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016); (grifei)
Cumpre mencionar que não foi localizada nos presentes autos a referência ao
número do processo principal de IRPJ. De toda forma, a competência da 1a Seção para
julgamento de débitos reflexos de IRPJ é absoluta, como bem elucidado pela Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz nas Resoluções 3402-000.836 e 3402-000.837, de 23/11/2016:
Registro que a distribuição de competências efetuada pelo RICARF, via ato
administrativo infralegal, deve ser observada da mesma forma que as normas cogentes
de qualquer outra superior hierarquia legal (Constituição, leis em sentido estrito, etc),
como adverte Cássio Scarpinella Bueno1 ao comentar o artigo 44 do NCPC2. Sendo
então as competências das Seções do CARF absolutas, inclusive a competência da
1a Seção para o julgamento de processos de PIS/COFINS reflexos de IRPJ, não são
passíveis de modificação, devendo ser conhecida de ofício eventual incompetência,
(mesmo que diminutos os ideais de economia e eficiência processual, como ocorre
in casu, por ter sido o processo principal já anteriormente julgado). Assim ensinam
os Professores Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover e Antonio Carlos
de Araújo Cintra:3
Nos casos de competência determinada segundo o interesse público (competência de
jurisdição, hierárquica, de juízo, interna), em princípio o sistema jurídico-processual não
tolera modificações nos critérios estabelecidos, e muito menos em virtude da vontade
das partes. Trata-se aí de competência absoluta, isto é, competência que não pode jamais
ser modificada. Iniciado o processo perante o juiz incompetente, este pronunciará a
incompetência ainda que nada aleguem as partes (CPC, art 113; CPP art. 109), enviando
os autos ao juiz competente (...)

1 Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2016, 2a ed, p. 88.
2 "Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas
normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que
couber, pelas constituições dos Estados."
3 Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2007, 23a ed, p. 257.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.530 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Destaco que este Colegiado vem decidindo pelo declínio de competência em casos
análogos ao presente (PIS/COFINS reflexos de processo de IRPJ já julgado por turma
ordinária da 1a Seção do CARF), como se verifica dos Acórdãos referentes aos
Processos 13116.722753/2012-66 e 19515.722975/2012-62. Afinal, quando o artigo
2o, inciso V do RICARF avoca para a 1a Seção a competência para o julgamento
dos processos reflexos do IRPJ, o faz incondicionalmente, não sendo possível,
dessarte, que o intérprete crie condição limitativa (pelo momento processual em
que se encontram os processos) dessa competência.
Por fim, com relação ao §5o do artigo 6o do RICARF,4 trata-se de ordem que tem
aplicação em maior escala a processos decorrentes e, no que tange aos processos
reflexos, guiando situações em que, por exemplo, o processo reflexo que é de
competência da 3a Seção (PIS/COFINS) depende de solução a ser dada em processo
principal pela 2a Seção (Contribuição Previdenciária), a qual, diferentemente da 1a
Seção, não foi erguida pelo RICARF como competente para o julgamento de processos
reflexos daqueles tributos que são da sua competência original. Foi assim decidido por
este Colegiado no julgamento do Processo n. 13855.721609/2014-11. Ademais, veja-se
que, pretender aplicar o artigo 6o, §5o do RICARF a casos como o presente significaria
esvaziar totalmente a avocação de competência da 1a Seção, posta no artigo 2o, inciso
IV de nosso Regimento Interno, pois sempre seria o caso de sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara aguardando o julgamento do processo principal, e
nunca de declínio de competência em favor da 1a Seção, a qual simplesmente deixaria
de existir.
Desse modo, voto pelo não conhecimento dos presentes recursos voluntário e de ofício,
devendo o processo ser encaminhado à 1a Seção, competente para o julgamento do
Processo principal de n. 10380.729795/2013-91. (grifei)
Desta forma, diante da incompetência desta Turma para julgamento do processo,
não tomo conhecimento do Recurso e proponho que seja declinada a competência para turma
julgadora da 1a Seção de Julgamento deste Conselho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

4 "§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas do CARF, o
colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento
do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal."
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital